Tribunal: TJMT
Processo: 1007493-96.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007493-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), TREVO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 05.774.238/0001-98 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RETIFICAÇÃO DE CRÉDITOS – DECISÃO PROFERIDA CONFORME RESULTADO DE LAUDO PERICIAL – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DE AMBAS AS PARTES QUANTO AO RESULTADO DO LAUDO – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MENÇÃO EXPRESSA AO RESULTADO DO LAUDO, QUE EXPÕE COMO A RETIFICAÇÃO DE CRÉDITOS DEVE SER REALIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DO AGRAVANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falta de fundamentação na decisão que faz referência expressa ao resultado de laudo pericial elaborado por profissional capacitado, que especifica detalhadamente os aspectos observados, e expõe a conclusão adotada, contando, inclusive, com concordância expressa de ambas as partes, no que diz respeito aos créditos a serem retificados. 2. “
Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido”.
(STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.153.887/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/12/2018 - DJe 19/12/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007493-96.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE COMODORO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Comodoro
-MT
, que nos autos da “
Impugnação à Relação de Credores
”

(Proc. nº 0000937-30.2016.8.11.0046
- Código 86229
), proposta pela agravante, e distribuída por dependência aos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. nº 2624-76.2015.8.11.0046 - Código nº 78647)

formulado pelas empresas que integram o GRUPO TREVO, acolheu em parte a impugnação para
“determinar ao Administrador Judicial a retificação da habilitação do crédito, que deverá ser lançada na forma discriminada pelo perito judicial”
(cf. Id. n.

85732484 - pág. 375).

O agravante alega que a decisão agravada carece de fundamentação, porque o magistrado não esclareceu os
“motivos que levaram à divergência dos créditos apresentados pelas partes, nem porque decidiu acolher os cálculos apresentados pelo perito judicial”;
além disso, ao analisar o pedido de
“exclusão dos efeitos da recuperação judicial dos créditos garantidos por alienação fiduciária”,
a decisão agravada só menciona que
“o pedido em questão perdeu seu objeto, considerando que já fora exaustivamente discutido na ação principal”,
mas sem detalhar quais operações foram excluídas dos efeitos da RJ.

Quanto ao pedido de retificação dos créditos devidos, afirma que a decisão agravada deixou de abordar diversas operações relacionadas na exordial da impugnação, limitando-se a retificar os 3 contratos que foram objeto de perícia, no caso, os de n. 127.206.119, 127.206.125 e 127.207.379.

Por fim, insurge-se contra a falta de fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Pede, pois,
o provimento do recurso, e a reforma da decisão agravada, para que seja julgada totalmente procedente a impugnação de crédito ajuizada pelo Banco do Brasil, e também para que sejam fixados honorários advocatícios em seu favor
(cf. Id. nº 85732474).

A decisão vinculada ao Id. n. 86281465 apenas recebeu o recurso, porque não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, as agravadas refutam os fundamentos do agravo e pedem o seu desprovimento (cf. Id. nº 89542460).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer vinculado ao Id nº 92804487 opinando pelo parcial provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Na lista de credores publicada no dia 14.06.2016, os créditos do Banco do Brasil incluídos dentro da classe de garantia real foram fixados no valor de R$ 4.796.125,84, e na classe quirografária no valor de R$ 9.318.304,20 (cf. Id. n. 64128830 dos autos de origem).

O Banco apresentou impugnação à relação de credores, pedindo a inclusão/retificação de seus créditos com garantia real para o valor de

R$ 2.580.638,97, e dos quirografários para o montante de R$ 7.450.165,57, além da exclusão do valor de R$ 4.767.188,47 ao argumento de que o mesmo não se submetia aos efeitos da recuperação judicial por força do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, por se tratar de valor referente a contratos com garantia de alienação fiduciária.

Os agravados apresentaram a defesa vinculada ao Id. n. 85732484, combatendo as alegações do impugnante.

O administrador judicial opinou pelo indeferimento do pedido do Banco, e informou que, nos autos originários da Recuperação Judicial (código 78647), já fora determinada a exclusão de todos os créditos com garantia fiduciária do quadro de credores, de modo que o valor do crédito do Banco sob essa rubrica (garantia real) passou a ser de R$ 2.580.638,97 (cf. Id. n.

85732484 - págs. 197-204).

A magistrada determinou que as partes fossem intimadas para indicar, especificamente, quais os créditos que foram excluídos nos autos da Recuperação Judicial, e, no mesmo ato, determinou a realização de perícia contábil, necessária, segundo a douta juíza, para a correta aferição dos créditos questionados pelo Banco (cf. Id. n. 85732484 - pág. 213).

Atendendo à determinação da magistrada, as recuperandas se manifestaram por meio de assistente técnico, dizendo que Administrador Judicial já atendera ao pedido do impugnante,
“tendo procedido a exclusão das Cédulas de Crédito n. 127205766, 127206379, 127205524, 127206118, 40/02834-8, Grupo 994, cotas nº 715 e 753 e Grupo 601, cotas nº 1915 e 1937, de sorte que a controvérsia segue quanto aos demais contratos celebrados entre as partes”
(cf. Id. n.

85732484 - págs. 214-216).

O Banco do Brasil, por sua vez, afirmou que foram excluídos quase todos os créditos solicitados, exceto o decorrente da
“operação nº 127.206.379, Conta Garantida BB, de responsabilidade da recuperanda Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda. - CNPJ. 02.975.095/0001-94, garantida por alienação fiduciária, com saldo devedor de R$ 2.551.701,60”,
este equivocadamente transferido para a

classe dos quirografários (cf. Id. n. 85732484 - págs. 218-221).

A perícia contábil foi realizada, e o laudo juntado aos autos (Ids. n. 85732484 - págs. 278-312).

As partes impugnaram o laudo, e logo em seguida o perito prestou os devidos esclarecimentos (cf. Id. n. 85732484 - págs. 356-367)

Por fim, ambas as partes manifestaram total concordância com o laudo (cf. Id. n.85732484 - págs. 369-370), e, diante da concordância das partes, sobreveio a decisão agravada, proferida nos seguintes termos:

“ Trata-se de impugnação a relação de credores interposta por Banco do Brasil S/A na ação de recuperação judicial proposta por Trevo combustíveis e lubrificantes LTDA-ME.

Aduziu que na lista de pagamento
não consta relação de créditos de forma individualizada.

Outrossim, relata que o administrador judicial não mencionou no rol instrumentos de créditos e seus respectivos números.

Pugnou pela retificação dos créditos, bem como exclusão daqueles com garantia de alienação fiduciária.

Trevo apresentou resposta à impugnação, tendo alegado que o impugnante não provou que os contratos que os representam estão garantidos por válida alienação fiduciária, não comprovou que os instrumentos foram devidamente registrados.

Narra que a pretensão de exclusão de seu crédito do quadro-geral de credores o coloca em posição preferencial em relação aos demais credores da empresa devedora.

E em caso de não acolhimento defendem as impugnadas a inconstitucionalidade do § 3º do artigo 49 da Lei 11.101/2005, na parte em que exclui determinados credores dos efeitos da recuperação judicial.

Quanto ao pedido de retificação dos créditos na classe garantia real e quirografário, pelo não acolhimento.

Realizada perícia judicial, ambas as partes concordaram com o valor apurado e as classes indicadas, tendo a impugnada postulado pelo abatimento dos valores retidos pela impugnante.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Cuida-se de pedido de habilitação de crédito decorrente de crédito concedido ao impugnado.

Do crédito oriundo de contrato com garantia na modalidade alienação fiduciária.

O pedido em questão perdeu seu objeto, considerando que já fora exaustivamente discutido na ação principal.

Da retificação dos créditos devidos pela impugnada.

Considerando que ambas as partes concordaram com a conclusão dada pelo perito acerca da necessidade de retificação dos valores e adequação das classes, não há óbice para acolhimento do pedido.

Do pedido de compensação dos valores descontados pelo impugnante.

A questão apontada pelo impugnada, ultrapassa os lides da presente lide que tem por objeto impugnar a relação de credores, devendo esta, irresignada ajuizar demanda própria.

Outrossim, não há prejuízo ao impugnado, posto que eventual procedência de tal pedido, lhe possibilitará pleitear o devido abatimento de valores a serem quitados ao impugnante.

Ante o exposto, com fundamento no art. 15, II, da Lei 11.101/05 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de habilitação para determinar ao Administrador Judicial a retificação da habilitação do crédito, que deverá ser lançada na forma discriminada pelo perito judicial.

Sem custas e honorários, a teor do que dispõe a Lei 11.101/05, em seu art. 5º, II”.

Ora, a decisão agravada de modo algum padece de falta de fundamentação, até porque ela praticamente repousa nos resultados e conclusões da perícia contábil realizada precisamente para clarear as situações alegadas pelo Banco, e o laudo pericial, elaborado por profissional capacitado, especifica detalhadamente todos os aspectos críticos suscitados, expondo conclusão técnica, segura e confiável, o que, de resto, contou, inclusive, com concordância expressa do próprio Banco agravante.

No caso, como a decisão deferiu o pedido de habilitação para determinar ao Administrador Judicial a retificação da habilitação do crédito,
“que deverá ser lançada na forma discriminada pelo perito judicial”,
não resta dúvidas sobre como a retificação deverá ser realizada.

Ademais, o agravante não especifica qual determinação contida na decisão agravada é contrária aos seus interesses, e nem apresenta justificativa para não ter manifestado o seu desagrado no momento em que foi intimado para se manifestar sobre o laudo pericial.

A perícia contábil foi designada para dar fim a qualquer dúvida que pudesse surgir, evitando, com isso, pronunciamento judicial desfalcado de embasamento técnico, e agravante teve oportunidade de formular quesitos a serem respondidos pelo perito, e depois, de manifestar eventual insatisfação quanto ao resultado da perícia, mas não o fez, e embora diga, no presente recurso, que nem todos os contratos foram submetidos à perícia, não aponta quais pactos não o foram, daí porque não cabe outro desfecho que não aquele adotado pela decisão agravada, que determinou que as retificações fossem realizadas exatamente conforme a conclusão adotada no laudo pericial.

Quanto à necessidade de fixação de honorários advocatícios, aqui já assiste razão ao agravante, já que o eg. STJ tem entendimento pacífico sobre o cabimento de condenação de honorários em incidente de impugnação
“em razão de sua litigiosidade e da aplicação do princípio da sucumbência”
(Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.153.887/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/12/2018 - DJe 19/12/2018).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...).

2. Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.153.887/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/12/2018 - DJe 19/12/2018)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 83, I, DA LEI Nº 11.101/2005. LIMITE. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. FORMA DE PAGAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 7/STJ. (...). Precedentes. 3. Esta Corte Superior entende ser cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação de crédito na recuperação judicial e orienta-se pela necessidade de se observar os parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC/2015. Precedentes. (...). 6. Agravo interno não provido. (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp 1829166/SP - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 31/08/2020 - DJe 03/09/2020)

O § 2º, do artigo 85 do CPC prevê que a decisão condenará o vencido a pagar honorários o advogado do vencedor, que serão fixados entre o mínimo de 10 e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso em apreço, porém, não se pode falar propriamente em proveito econômico obtido, tampouco é possível mensurá-lo, e o valor dado para a causa é demasiadamente alto (R$ 10.030.804,54 - cf. Id. nº 85732479), de forma que a fixação nos moldes de 10% a 20% não atende às finalidades do processo de soerguimento e à razoabilidade, sob pena de excesso na sua execução.

Sendo, assim, em hipótese última, os honorários advocatícios devem ser fixados nos moldes do §8º do art. 85 do CPC, que prevê que, nas
“causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para condenar a parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios, verba que, com fulcro no art. 85, §8º, do CPC, fixo em R$ 50.000,00.

Custas pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022